Tribunal: TJMT
Processo: 0001871-02.2016.8.11.0009
Órgão julgador: VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-02-12
Data de publicação: 2025-02-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0001871-02.2016.8.11.0009
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Causas Supervenientes à Sentença, Indenização por Dano Moral, Serviços de Saúde]
Relator:
Des(a).
VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

Turma Julgadora:

[DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), CLEITON NASCIMENTO BACH - CPF: 010.679.532-56 (APELADO), LUIZ PINHEIRO - CPF: 093.543.950-15 (ADVOGADO), ELIANI ALVES CHAGAS DO PINHEIRO - CPF: 303.608.381-20 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. JUÍZO DE RETRATAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL EM CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ÍNDICES DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA E JUROS MORATÓRIOS. NECESSIDADE DE ADEQUAÇÃO AOS TEMAS 810/STF E 905/STJ. EXCESSO DE EXECUÇÃO CONFIGURADO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Juízo de retratação nos moldes do art. 1.030, II, do CPC, em virtude de alegada desconformidade do acórdão anterior com o entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 810.

2. Apelação interposta contra sentença que rejeitou impugnação ao cumprimento de sentença, homologou os cálculos apresentados pelo credor e determinou a expedição de RPV e/ou precatório, apesar de alegações de incompatibilidade com os Temas 810 do STF e 905 do STJ.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A controvérsia reside em verificar:

i. Se a aplicação de índices de correção monetária e juros moratórios estabelecidos em sentença transitada em julgado impede sua adequação aos parâmetros fixados nos termos 810/STF e 905/STJ;

ii. Se os cálculos apresentados pelo exequente estão em desconformidade com os referidos entendimentos e configuram excesso de execução.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. O Supremo Tribunal Federal, em decisão do Plenário, reafirmou o entendimento fixado nos Temas 810 e 1.170, segundo o qual o trânsito em julgado de decisão de mérito com previsão de índices de atualização monetária ou juros moratórios não impede a incidência de legislação ou entendimento jurisprudencial supervenientes.

5. No caso em exame, os cálculos apresentados pelo exequente não observam os parâmetros definidos nos Temas 810/STF e 905/STJ, revelando excesso de execução.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso provido.

Tese de julgamento: “Não viola a coisa julgada, a adequação de índices de correção monetária e juros moratórios estabelecidos em sentença transitada em julgado aos parâmetros fixados nos Temas 810/STF e 905/STJ. A utilização de índices diversos, em desconformidade com tais entendimentos, configura excesso de execução.”

_________________________

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.030, II, e art. 85, §§ 1o, 2o e 3o;

Jurisprudência relevante citada: STF, RE 1505031/SC, relator Ministro Presidente, Tribunal Pleno, j. 26.11.2024.

RELATÓRIO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

EGRÉGIA CÂMARA

Trata-se de reapreciação do Recurso de Apelação
interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO contra a sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara da Comarca de Colíder, nos autos do Cumprimento de Sentença no 0001871-02.2016.8.11.0009, movido por CLEITON NASCIMENTO BACH em face do apelante, rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença, homologou os cálculos apresentados pelo credor e determinou a expedição de RPV e/ou Precatório.

Contra o acórdão que desproveu o apelo, a Fazenda Pública Estadual interpôs recurso especial, sustentando que o
decisum
está em desconformidade com o entendimento firmado em precedente qualificado, tanto pelo Supremo Tribunal Federal (tema 810) quanto do Superior Tribunal de Justiça (tema 905).

A Exma. Desa. Vice-Presidente deste Tribunal de Justiça, nos moldes do art. 1.030, II, do Código de Processo Civil, determinou a devolução dos autos a esta Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo para que seja exercido possível juízo de retratação e conformidade, ao fundamento de que
“a Suprema Corte decidiu de maneira vinculante, a possibilidade de alterar os índices estabelecidos em sentença que reconheça obrigação jurídica não tributária contra a Fazenda Pública, sem representar ofensa à coisa julgada”
; e que “
o acórdão foi firmado no sentido de não ser possível o ajustamento dos consectários legais em razão da coisa julgada, o que aparenta estar em desconformidade com o precitado paradigma”
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

Conforme relatado, os autos foram devolvidos a esta Câmara para eventual juízo de retratação, nos moldes do artigo 1.030, inciso II, do CPC, em virtude de alegada desconformidade do acórdão com o entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal no tema 810.

O recurso de apelação foi interposto contra sentença proferida nos autos do Cumprimento de Sentença no 0001871-02.2016.8.11.0009, movido por CLEITON NASCIMENTO BACH em face do ESTADO DE MATO GROSSO. A sentença objurgada rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença – na qual se alegava que os cálculos apresentados pelo credor estavam em desacordo com os Temas 810 do STF e 905 do STJ –, homologou os cálculos apresentados pelo credor e determinou a expedição de RPV e/ou Precatório.

O acórdão recorrido restou ementado nos seguintes termos:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – MODIFICAÇÃO DOS CRITÉRIOS DE ATUALIZAÇÃO DO DÉBITO E DE JUROS DE MORA ESTABELECIDOS NO TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL – IMPOSSIBILIDADE – VIOLAÇÃO À COISA JULGADA – RECURSO DESPROVIDO.

Não é possível, na fase de cumprimento de sentença, modificar os critérios de atualização do débito e de juros de mora estabelecidos no título executivo judicial, sob pena de violação à coisa julgada.

Cabe, agora, analisar se o acórdão diverge do entendimento firmado no Tema 810 do STF, que assim dispõe:

Tema 810
:
“1) O art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com a redação dada pela Lei no 11.960/09, na parte em que disciplina os juros moratórios aplicáveis a condenações da Fazenda Pública, é inconstitucional ao incidir sobre débitos oriundos de relação jurídico-tributária, aos quais devem ser aplicados os mesmos juros de mora pelos quais a Fazenda Pública remunera seu crédito tributário, em respeito ao princípio constitucional da isonomia (CRFB, art. 5o, caput);
quanto às condenações oriundas de relação jurídica não-tributária, a fixação dos
juros moratórios
segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança é constitucional, permanecendo hígido, nesta extensão, o disposto no art. 1o-F da Lei no 9.494/97 com a redação dada pela Lei no 11.960/09
; e
2) O art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com a redação dada pela Lei no 11.960/09, na parte em que disciplina a
atualização monetária
das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança, revela-se inconstitucional ao impor restrição desproporcional ao direito de propriedade (CRFB, art. 5o, XXII), uma vez que não se qualifica como medida adequada a capturar a variação de preços da economia, sendo inidônea a promover os fins a que se destina.
”
(Destaquei)

Deveras, o Plenário do Supremo Tribunal Federal reafirmou o entendimento fixado nos Temas 810 e 1.170 da repercussão geral, acerca da possibilidade de se alterar os índices estabelecidos em sentença, que reconheça obrigação jurídica não tributária contra a Fazenda Pública, sem representar ofensa à coisa julgada.

Nesse sentido:

“Direito constitucional. Recurso extraordinário. Execução contra a fazenda Pública. Coisa julgada. Adequação de índices de atualização de débito. Reafirmação de jurisprudência. I. Caso em exame 1.
Recurso extraordinário contra acórdão do Tribunal de Justiça de Santa Catarina que determinou a aplicação do IPCA-E para a atualização de débito da Fazenda Pública, na forma definida pelo Tema 810/RG, apesar de o título executivo judicial fixar índice diverso
. II. Questão em discussão 2.
A questão em discussão consiste em saber se o trânsito em julgado de decisão de mérito com previsão de índice específico de correção monetária impede a incidência de norma superveniente que estabeleça parâmetro diverso de atualização
. III. Razões de decidir 3.
O Supremo Tribunal Federal, por ocasião do julgamento do RE 1.317.982 (Tema 1.170/RG), fixou tese de repercussão geral afirmando que o trânsito em julgado de decisão de mérito, mesmo que fixado índice específico para juros moratórios, não impede a incidência de legislação ou de entendimento jurisprudencial do STF supervenientes. 4. De igual forma, a jurisprudência do STF afirma que inexiste ofensa à coisa julgada na aplicação de índice de correção monetária para adequação dos critérios de atualização de débito da Fazenda Pública, de modo a observar os parâmetros fixados pelo Tema 810/RG
. Identificação de grande volume de recursos sobre o tema. IV. Dispositivo e tese 5. Recurso extraordinário conhecido e desprovido. Tese de julgamento: “
O trânsito em julgado de decisão de mérito com previsão de índice específico de juros ou de correção monetária não impede a incidência de legislação ou entendimento jurisprudencial do STF supervenientes, nos termos do Tema 1.170/RG
”. (STF - RE: 1505031 SC, Relator: MINISTRO PRESIDENTE, Data de Julgamento: 26/11/2024, Tribunal Pleno, Data de Publicação: PROCESSO ELETRÔNICO DJe-363 DIVULG 29-11-2024 PUBLIC 02-12-2024)

Logo, o recurso de apelação deve ser provido, para reconhecer o excesso de execução, eis que os índices de atualização utilizados no cálculo apresentado pelo exequente/apelado estão em desacordo com os parâmetros fixados nos Temas 810/STF e 905/STJ.

Diante do exposto,
em juízo de retratação e conformidade
,
retifico o acórdão de ID 243687672
, a fim de
dar provimento ao recurso de apelação
, para reconhecer o excesso de execução e determinar que o débito exequendo seja atualizado de acordo com os parâmetros fixados nos Temas 810/STF e 905/STJ. Assim, deve incidir IPCA-E para correção monetária e os índices oficiais de remuneração básica e juros aplicados à caderneta de poupança para o cálculo de juros moratórios, nos termos do art. 1o-F da Lei n. 9.494/1997, com a redação dada pela Lei n. 11.960/2009. A partir de 09/12/2021, passa a incidir a taxa SELIC, vedada a cumulação com outro índice de correção monetária ou de juros de mora.

Por consequência, condeno o exequente/apelado ao pagamento de honorários advocatícios, que fixo em 10% sobre o excesso de execução, nos termos do art. 85, §§1o, 2o e 3o, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/02/2025